Tribunal: TJSP
Processo: 2209987-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2209987-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
são impetrantes FAUSTO JEREMIAS BARBALHO NETO e BRUNO
BARBALHO e Paciente DANIEL ALVES NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n. 2209987-47.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo / Foro Central Criminal - 20a Vara
Processo n. 1517298-28.2020.8.26.0228 (1009/2020)
Impetrantes: Fausto Jeremias Barbalho Neto e Bruno Barbalho
Paciente: Daniel Alves Nascimento
Voto n. 39828
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Fausto Jeremias Barbalho
Neto e Bruno Barbalho, em benefício de Daniel Alves Nascimento, com
pedido de liminar, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada
em desfavor do paciente, porquanto ausentes os pressupostos
autorizadores da custódia cautelar.
Aduzem ser o paciente tecnicamente primário, possuidor de
residência fixa e ocupação lícita, acusado de condutas praticadas, em tese,
sem violência ou grave ameaça à pessoa.
De outra parte, sustentam que foram praticados apenas atos
preparatórios não puníveis, tanto que não houve subtração de bens do
imóvel da vítima.
Subsidiariamente, pugnam pela substituição da segregação
por outra medida cautelar.
Por fim, destacam o aumento do risco de contágio por
COVID-19 no local onde recolhido.
Liminar indeferida, dispensando-se a vinda de informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complementares (fls. 375/378).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem. (fls. 389/398).
É o relatório.
Ao que se extrai, o paciente foi preso em flagrante aos
16/8/2020, convertendo-se a prisão em preventiva (fls. 188/192).
Posteriormente, foi recebida denúncia imputando-lhe a
prática de delitos previstos nos artigos 180, “caput”, e 155, § 4o, incisos I, II e
IV, ambos c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “j”, todos do Código Penal (fls.
234/236).
Consta, em suma, que, entre 02 e 16/8/2020, o paciente,
agindo em conluio com Charles Leonardo Duarte da Silva, Bruno Carvalho
da Silva, Regisvelton Alves de Gouvea e um indivíduo não identificado,
adquiriu ou recebeu, bem como em 16/8/2020, conduziu, em proveito
comum, veículo Jeep/Compass, ano 2011, sabendo ser produto de roubo.
Ainda, narra a denúncia que, na última data, os mesmos agentes tentaram
subtrair, para eles, mediante escalada e rompimento de obstáculo, bens
pertencentes à vítima Marcelo Kherlakian Banzoli, não consumando o delito
por circunstâncias alheias às suas vontades.
Em resumo, conduzindo o veículo receptado, cujas placas
foram adulteradas, dirigiram-se à residência escolhida pelos agentes;
pularam o muro, romperam o portão e adentraram no imóvel, do qual,
porém, empreenderam fuga, diante da presença da polícia.
Perseguidos, os furtadores empregaram alta velocidade no
Jeep Compass, colidindo com dois outros automóveis. Após, tentaram
distanciamento a pé, mas foram capturados.
Pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão datada de 31/8/2020 (fl. 358).
Por fim, a Defesa juntou cópia de decisão absolutória em
favor de Regisvelton, que comprovou, através de imagens de determinado
estabelecimento comercial, que não estava no local indicado pelos policiais
no dia dos fatos.
Em consulta ao feito da origem, verificou-se que o ora
paciente aguarda a vinda de imagens de circuito de segurança de um
condomínio residencial, em frente ao qual alegou estar no dia e horário do
crime.
Com efeito. Desde já cabe dizer que a diligência aguardada
pelo ora paciente está vinculada ao mérito da imputação, de incursão aqui
vedada, reservando-se a questão ao juízo da origem que, oportunamente,
poderá enfrentar a matéria.
Frise-se, ademais, que a prova relativa ao corréu
Regisvelton não implica, necessariamente, na ausência de indícios de
autoria quanto ao paciente, inclusive porque os policiais militares relataram
que, na fuga, dois agentes (dentre eles, o paciente) foram detidos primeiro,
em local diverso dos outros dois (incluindo Regisvelton).
No mais, a respeito dos fatos, embora não se noticie
subtração de bens da vítima, a denúncia narra delito de furto tentado,
devendo a alegação de que praticados apenas atos preparatórios não
puníveis ser sopesada na via e momento oportunos, quando encerrada a
instrução processual.
Acerca da pretensão de revogação da custódia cautelar, não
se ignore a existência de apontamentos de envolvimentos criminais
anteriores do paciente, encontrando-se processado por roubo majorado e
crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 (este feito, suspenso nos
termos do artigo 366, do CPP), quadro que reforça a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a manutenção da
prisão, a fim de garantir-se a ordem pública.
Destaque-se que o envolvimento constante com os órgãos
policiais denota, ainda, desprezo pelas leis. E, por isso, as medidas
cautelares elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-
se inadequadas e insuficientes para prevenção e repressão do crime,
fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública, pois, se
concedido o benefício, certamente voltará a delinquir.
Note-se, apesar da ausência de violência contra a pessoa, o
crime supostamente realizado não pode ser considerado sem gravidade. Ao
contrário, trata-se de comportamento repulsivo, que tem motivação
exclusivamente patrimonial, sem que haja qualquer preocupação do agente
em investir sobre o bem alheio, cujos reflexos para a vítima são sempre
sérios e onerosos.
Ora, não se olvida que tais fatos repercutem socialmente e
seus reflexos, frise-se, negativos, propiciam àqueles que tomam
conhecimento um forte sentimento de impunidade e de insegurança, de
maneira que a ordem pública se vê ameaçada, razão pela qual a custódia
cautelar se mostra necessária.
Na hipótese, aliás, houve dano a terceiros, após colisão do
veículo conduzido pelos furtadores com outros dois automóveis.
Condições
pessoais
favoráveis,
como
primariedade,
residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar; esta
decorre das infrações em análise, não da condição pretérita do agente. Os
objetivos da custódia não são afastados por tais predicados, atendendo a
segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo conceito
não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vale asseverar que não se vislumbra na providência
qualquer ofensa ao princípio constitucional da presunção da não
culpabilidade, pois este é relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a
respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual,
como as prisões provisórias, expressamente autorizadas pela Constituição
Federal.
Por fim, no que pertine à atual pandemia de COVID-19, frise-
se que a Recomendação 62, de 17/03/2020, do CNJ, não é a de soltura,
deferimento de prisão domiciliar ou antecipação de benefícios de modo
indiscriminado, tampouco tem caráter vinculante, havendo necessidade de
análise de cada hipótese.
No caso, o paciente tem 28 anos de idade, não sendo
apresentados elementos indicativos de que esteja inserido em grupo de
risco.
Vale lembrar, outrossim, que as autoridades custodiantes
têm condições de apreciar os casos específicos e de tomarem medidas
administrativas adequadas, e o estão fazendo.
Além disso, há informes da Secretaria de Administração
Penitenciária de adoção de medidas preventivas, como aumento na
frequência da limpeza dos espaços de circulação e permanência dos
detentos, assim como de viatura e algemas, além do uso de álcool gel na
entrada das unidades. Somado a isso, houve intensificação na verificação
de eventuais casos com sintomas gripais, incentivando-se, inclusive, a
informação voluntária por parte dos presos aos agentes de segurança, com
isolamento, se necessário; aliás, novos presos também são submetidos a
isolamento, por 14 dias, para depois passarem ao convívio com os demais
reeducandos.
Por fim, desde 15 de junho pp., foi iniciada a testagem em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
massa das populações vulneráveis, incluindo-se aí, os custodiados do
sistema penitenciário, constatando-se, nesta fase inicial, taxa de mortalidade
intramuros inferior à observada no meio externo (4,8% entre pessoas em
liberdade, enquanto entre os presos a taxa é de 0,96%), demonstrando o
acerto das medidas adotadas até o momento.
Nessa conformidade, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator